Tribunal: TJBA
Processo: 0520638-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520638-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CARLOS FERREIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. POLICIA
L MILITAR
.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PLEITOS DE
IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NAS REFERÊNCIAS IV E V
, RESTABELECIMENTO DA GHPM E DA GFPM E RECLASSIFICAÇÃO DA GRADUAÇÃO COM REVISÃO DOS PROVENTOS.
RELAÇÃO
ENTABULADA
DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
AFASTADA
.
INAPLICABILIDADE DO §4º, DO ART. 1.013, DO CPC À ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0520638-86.2017.8.05.0001
que tem como partes
MANOEL CARLOS FERREIRA DE CERQUEIRA
(Apelante) e
ESTADO DA BAHIA
(Apelado),

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes,
em
conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito
, nos termos do voto relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator